Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000324-67.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA APELADO: RODRIGO FREITAS CARBONE DESPACHO Em razão do pedido de reconsideração formulado, nos termos do art. 10, inc X, do Regimento Interno das Turmas Recursais, levanto questão de ordem, consistente no adiamento de processo pautado para julgamento virtual na sessão de amanhã, dia 28.05.2020, tendo em vista a Súmula n. 314/2020 do CNJ e a alegação de impossibilidade técnica de sustenção oral pelo advogado da apelante, questão que deverá ser dirimida pelo colegiado, na referida sessão. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora